Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. TEMA No 996 DO STJ. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL DESCUMPRIDO. ILEGALIDADE. JUROS DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa, razão pela qual não se sustenta a preliminar suscitada; preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Inexiste a alegada imprescindibilidade do litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, pois se trata de demanda de consumidor contra a construtora, fundamentada na alegação de que sofreu prejuízos em razão do atraso na entrega da obra; preliminares de intervenção de terceiro e incompetência da Justiça Estadual rejeitadas.
3. Incidência do Tema n.o 996.
4. O prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível; verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor; logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos; após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente.
5. A Lei no 13.786/2018, acolhendo a tese anteriormente fixada pelo STJ, modificou a Lei no 4.591/1964 e incorporou em seu art. 43-A a previsão expressa sobre o prazo de tolerância para o caso de atraso na entrega de obra, assim como em relação a eventuais lucros cessantes e multa; portanto, a sentença não merece reparos.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995). A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.